Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Baixa de hipoteca. Responsabilidade solidária. Agravo de instrumento não provido e agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que intimou o executado a promover o atendimento à obrigação de fazer consistente em promover a baixa do gravame hipotecário. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca pode ser exigida do agravante, diante da alegação de que apenas a instituição financeira teria legitimidade para tanto; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A condenação imposta na origem foi solidária, abrangendo todos os réus.
4. A solidariedade permite que qualquer dos devedores seja compelido ao cumprimento integral da obrigação, inclusive quanto à baixa do gravame hipotecário.
5. A decisão judicial possui força de mandado, sendo suficiente para viabilizar a baixa da hipoteca junto ao cartório competente, independentemente de nova manifestação judicial ou da atuação da instituição financeira.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido e agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 275; CPC, art. 536.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20080610142926ACJ, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 23/02/2010.